Tribunal: STF
Processo: AP 2121
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de MARCELO DA SILVA VALADÃO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 09/06/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 24). 



    Em decisão de 18/3/2024, decretei a prisão preventiva de MARCELO DA SILVA VALADÃO em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas, mais especificamente 5 (cinco) violações referentes à “perda de comunicação por descarga total de bateria.” 



    Em 24/4/2024, o réu requereu a revogação da prisão preventiva (eDoc. 68). 



    Em decisão de 24/6/2024, em conformidade com a manifestação da Procuradoria-Geral da República, concedi a liberdade provisória ao réu, mediante a imposição cumulativa das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (eDoc. 115). 



    Em 24/7/2024, a Defesa de MARCELO DA SILVA VALADÃO requereu a flexibilização das medidas cautelares a ele impostas, para que possa se deslocar a uma das unidades da Secretaria de Saúde do estado de Minas Gerais, tendo em vista que está com problemas de saúde e a Secretaria de sua cidade não tem condições financeiras para custear os tratamentos. (Petição STF nº 90698/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao investigado MARCELO DA SILVA VALADÃO ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais (DEPEN/MG), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia.



    Conforme relatado, a Defesa de MARCELO DA SILVA VALADÃO requereu autorização para que possa se deslocar a uma das unidades da Secretaria de Saúde do estado de Minas Gerais, tendo em vista que está com problemas de saúde e a Secretaria de sua cidade não tem condições financeiras para custear os tratamentos. 



    Eventual revogação da imposição do uso de tornozeleira eletrônica tornaria ineficaz a aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão impostas ao réu (arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal) discriminadas no item ‘i’ da decisão que concedeu a liberdade provisória ao requerente, pois representaria uma permissão quase irrestrita de deslocamento. 



    A flexibilização das medidas cautelares impostas é possível desde que a parte requerente especifique detalhadamente seu pedido para melhor apreciação.



    No caso, o peticionante limita-se a solicitar autorização para tratamento de saúde, sem sequer indicar qual o tratamento, onde será realizado, e quais os dias e horários.



    Nesse sentido, quando o requerente obtiver documento que especifique seu tratamento, o local, os dias e horários, poderá novamente dirigir-se a esta SUPREMA CORTE e requerer a flexibilização das medidas cautelares. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente